Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 56 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela infração ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal, por duas vezes. A Defesa técnica requer que o apelante seja submetido a novo julgamento e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do perigo comum e da negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; ii) analisar a correção da decisão dos jurados, que reconheceram a incidência da qualificadora do perigo comum; iii) examinar se há bis in idem na negativação do vetor da culpabilidade, pelo fato de o réu ter praticado o crime quando estava em cumprimento de pena, simultaneamente com o vetor dos antecedentes e da reincidência; iv) averiguar a correção da negativação do vetor das circunstâncias do crime, pelo fato de ter sido praticado em concurso de pessoas assim como pelo por ter o agente conduzido o veículo embriagado; v) conferir o critério matemático adotado e a correção da fundamentação adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
4. Deve ser mantida a qualificadora do perigo comum se há nos autos elementos que amparam a decisão dos jurados, observando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que impede a revisão da decisão dos jurados, salvo em casos de manifesta injustiça ou ausência de provas. No caso, o crime foi praticado em via pública de grande circulação de pessoas e veículos, no período da manhã e na frente de um hotel, com a realização de doze disparos de arma de fogo, que mataram duas pessoas, tendo exposto a risco tanto as pessoas que estavam no local, como aquelas que por ali passavam.
5. Não caracteriza bis in idem ou ofensa à Súmula 241/STJ a valoração negativa do vetor da culpabilidade pelo fato de o agente ter praticado o crime quando estava em cumprimento de pena por crime anterior. Trata-se de conduta que possui maior reprovabilidade, considerando que o benefício concedido ao agente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.
6. Impõe-se a manutenção da negativação do vetor das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, fato que foi relevante para a execução dos crimes.
7. A dosimetria da pena-base se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se observa no caso concreto. A elevação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima não exige fundamentação concreta e específica, por se tratar de critério matemático aceito pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida.